Tribunal: STF
Processo: Pet 8053
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
Petição/STF n. 60.688/2019
PETIÇÃO. DECISÃO PELA QUAL DEFERIDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DESTITUIÇÃO DE INTERINA. SUBSTITUIÇÃO POR PARENTE COLATERAL DE SEGUNDO GRAU (IRMÃO) DA DESTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Em 29.5.2019, deferi requerimento de medida liminar formulado por Renato Spíndola de Ataídes objetivando emprestar efeito suspensivo ao recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem para assegurar “a permanência do requerente na interinidade do Cartório de Registro de Notas, de Protesto de Títulos e Registros de Contratos Marítimos da Comarca de Alto Paraíso/GO até o julgamento do respectivo recurso extraordinário ou de eventual provimento da serventia extrajudicial por concurso público, sem prejuízo de exame mais aprofundado da questão quando do julgamento do respectivo recurso” (fl. 8, e-doc. 30).
    2. Publicada a decisão em 7.6.2019, certificado o decurso de prazo para a interposição de recurso em 4.7.2019, foi protocolizada a Petição/STF n. 60.688/2019, em 2.10.2019, por Fábio Rodrigues Diniz, na qual requer “a revogação da liminar deferida pelo juízo, bem como a extinção da medida cautelar em apreço” (fl. 3, e-doc. 34).
    Informa que, “apesar de conhecer todos os dados do Peticionário, o Requerente sequer os informou nos autos, razão pela qual até o momento o Peticionário seguia sem representação processual (...)Assim sendo, o Peticionário somente tomou conhecimento da presente medida cautelar nos autos do cumprimento provisório de Acórdão 5246571.82.2017.8.09.0051 que tramita na 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pelo que somente agora intervém no feito” (fls. 1-2, e-doc. 34).
    Alegam os impetrantes que “nos autos do Mandado de Segurança de origem impetrado pelo Peticionário em face do Juiz Diretor do Foro da Comarca de Alto Paraíso de Goiás e do Requerente, a segurança foi concedida à unanimidade pela 2ª Seção Cível em 16/11/2016 (evento 3, documento 54). 7. Contra o acórdão concessivo da segurança o Requerente opôs embargos de declaração (evento 3, documento 80), contudo, o recurso não foi conhecido, uma vez que, reconhecendo sua evidente intempestividade, o Requerente desistiu do Recurso (evento 10), desistência esta homologada pelo Juízo (evento 21)” (fl. 2, e-doc. 34).
    Sustentam “a desistência manifestada e já homologada nos Embargos de Declaração, é ato Absolutamente Incompatível com o intento de recorrer manifestado no Recurso Extraordinário (preclusão lógica)” (fl. 3, e-doc. 34).
    Concluem que, “em relação ao Requerente, o Acórdão que concedeu a segurança ao Peticionário a muito já transitou em julgado, sendo inadmissível seu Recurso Extraordinário, que sequer devia ter sido recebido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás” (fl. 3, e-doc. 34).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3.  Cumpre afastar a intempestividade do pedido de reconsideração, pois não foi providenciado o cadastramento do advogado que representava o requerido nesta Petição, não sendo possível a sua intimação da decisão de deferimento da medida liminar em favor de Renato Spíndola de Ataídes.
    A procuração outorgada por Fábio Rodrigues Diniz a Martius Alexandre Gonçalves Bueno, OAB/GO n. 23.759, foi juntada a este processo (e-doc. 3). 
    4. Mesmo superando-se esse óbice, razão jurídica não assiste ao peticionário.
    Como demonstrado na decisão de deferimento de efeito suspensivo ao recurso extraordinário a análise fundamentou-se nos pressupostos justificadores do deferimento da medida liminar para assentar que, “em juízo precário, próprio das cautelares, e sem que dessa análise se extraia comprometimento quanto à manifestação conclusiva sobre a pretensão do requerente, tem-se por demonstrado que o recurso extraordinário interposto apresenta plausibilidade jurídica apta a ser relevada neste momento processual para lhe atribuir ao recurso o efeito suspensivo postulado” (fl. 8, e-doc. 30). 
    Concluído, então, que “a iminência de substituição do respondente designado por substituto parente em segundo grau da serventuária afastada, em potencial contrariedade ao caput do art. 37 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 13/STF evidenciam o perigo da demora, com o risco de alteração do quadro factual em cenário jurídico controvertido, que traria insegurança jurídica e atentaria não só contra eventual direito do requerente, mas também contra os princípios constitucionais que justificaram a edição da súmula vinculante” (fl. 8, e-doc. 30).
      A verificação do item para apreciação do pleito apresentado restringiu-se ao fator excepcionalidade comprovado a justificar a superação dos precedentes deste Supremo Tribunal para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
    5.  Quanto à ausência de pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário alegada pelo peticionário, o Tribunal de Justiça de de Goiás admitiu o recurso extraordinário superando os pressupostos da ausência do interesse de recorrer e da preclusão.
    Ao admitir o recurso extraordinário, o Presidente do Tribunal de origem afirmou “presentes os pressupostos de admissibilidade gerais (tempestividade, regularidade formal, interesse recursal, legitimidade, cabimento), bem como prequestionada a matéria” (fl. 3, e-doc. 24).
    O processo no momento aguarda, no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do Recurso Especial n. 1.812.517, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, interposto simultaneamente ao recurso extraordinário. 
    Ressalte-se que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário não prejudica eventual exame dos pressupostos processuais e do mérito do recurso extraordinário, quando esse recurso vier a exame deste Supremo Tribunal Federal.
    Pelo exposto, recebo a Petição/STF n. 60.688/2019 como pedido de reconsideração e indefiro-o, mantendo a decisão de concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
    À Secretaria Judiciária para cadastramento de Martius Alexandre Gonçalves Bueno, OAB/GO n. 23.759, como advogado de Fábio Rodrigues Diniz. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora